Tribunal: TJSP
Processo: 1000709-22.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXAS DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou o consumidor em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXAS DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou o consumidor em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da ré de recalcular as prestações, com eventual restituição das quantias pagas a maior, na forma simples, ante a ausência de demonstração de má fé, permitida eventual compensação com parcelas ainda em aberto. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. Declaração de abusividade de cláusula contida em contrato, por si só, não se mostra suficiente para configuração do dano moral. Até então o pagamento das prestações seguia o que havia sido livremente ajustado pelas partes, de modo a não configurar qualquer conduta ilícita da instituição financeira suscetível de reparação. Situação que se traduz em mero aborrecimento e faz parte do cotidiano da vida nos dias atuais. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.